Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-04.2014.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000068-04.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 531.316.061-34 (APELANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), CREMILDA FIGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 429.685.501-87 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 362.318.781-04 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 429.686.821-72 (APELANTE), SERGIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 393.872.081-68 (APELANTE), ADEMAR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 395.938.271-53 (APELADO), DAILY COUTINHO FIGUEIRA - CPF: 203.536.001-30 (ADVOGADO), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA MACHADO FLORES BRUNO - CPF: 023.000.431-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000068-04.2014.8.11.0025

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PAGAMENTO EM TRÊS PARCELAS, COM OUTORGA DA ESCRITURA PELA VENDEDORA QUANDO DO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA PELO COMPRADOR – OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL NA MESMA DATA EM QUE HOUVE QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO AJUSTE – AUSÊNCIA DE MORA DO COMPRADOR A ENSEJAR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE A ÚLTIMA PARCELA DEVIDAMENTE QUITADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - AÇÃO PRINCIPAL E AÇÃO DE RECONVENÇÃO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – INDEPENDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como exigir do apelado comprador que pagasse a integralidade do negócio na data avençada, quando é inconteste que, por disposição contratual, tal quitação se daria mediante a escrituração do imóvel em seu favor.

Caso específico em que a liberação do imóvel e outorga da escritura, cuja incumbência era dos apelantes vendedores se deu na mesma data em que houve a quitação, pelo comprador, da terceira e última parcela, é circunstância que afasta a mora do último a justificar cobrança de correção e monetária e juros por suposto atraso na quitação da última parcela.

“Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes.”
(AgR-AG no 690.300/RJ. Rel. Min. Massami Uyeda, 4a Turma, unânime, DJU de 03-12-2007).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Silvia Regina de Oliveira e Outros
, contra sentença que acolheu parcialmente os Embargos Monitórios movidos por
Ademar Cardoso dos Santos
, a fim de julgar extinta a Ação monitória no 0000068-04.2014.8.11.0025, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa e, ainda, improcedente a Reconvenção, com a condenação do requerido ao pagamento dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

Informa que ajuizou a presente Ação monitória com o objetivo de receber pelos juros e correção monetária oriundos do atraso no pagamento de prestações ajustadas no contrato particular de compra e venda de imóvel firmado entre as partes.

Destaca que além dos Embargos Monitórios, o apelado ajuizou Reconvenção em que também postulou pela correção monetária e juros de mora em razão do pagamento antecipado das parcelas ajustadas no referido pacto.

Em síntese, aduz que o contrato deve ser interpretado de acordo com a real vontade das partes, conforme boa-fé e usos do lugar de sua celebração (artigos 112 e 113 do CC).

Diz que as partes acordaram que a posse do imóvel seria entregue no ato da assinatura do pacto e o pagamento da terceira e última parcela do imóvel seria efetuado em
28-5-2011
, condicionado à sua escrituração, cuja quitação integral só ocorreu em 29-10-2013.

Assegura que na ocasião do ajuste, ambas as partes acreditavam que a transferência do imóvel seria possível até a data do pagamento da última parcela (28-5-2011), a se considerar que a transferência do bem dependia do deslinde de INVENTÁRIO e que o PROMITENTE COMPRADOR, ora apelado, estava ciente da possibilidade de atraso daquela, por causa alheia à vontade dos PROMITENTES VENDEDORES, ora apelantes.

Em razão disso, destaca que na Cláusula Décima restou contratada multa de 20% caso houvesse inadimplência dos promitentes vendedores, ora apelantes, no que tange à outorga da escritura pública de compra e venda, com objetivo de proteger o comprador, ora apelado, de mora por parte dos vendedores apelantes.

Assevera, contudo, que a demora na transferência do imóvel ocorreu por força do trâmite do Inventário, o que não pode ser imputável aos vendedores, ora apelantes, que, a rigor, nunca estiveram em mora (artigo 396, CC).

Afirma, portanto, que o
cumprimento da obrigação de pagamento da última parcela (R$131.500,00) se deu extemporânea e de forma parcelada, sem a incidência de juros e devida correção monetária: R$30.000,00 em 05/07/2011; R$11.000,00 em 12/03/2012; R$5.000,00 em 18/04/2013; R$1.000,00 na data 22/08/2013 e R$84.500,00 no dia 29/10/2013.

Defende que os únicos prejudicados pelo atraso do Inventário e, por consequência, da transferência do imóvel, foram os próprios vendedores, ora apelantes, porque entregaram a posse do imóvel desde a assinatura do contrato, mas só receberam a última parcela do ajustado depois de dois anos, sem a devida correção monetária e juros legais.

Reclamam que ainda que se admita que o pagamento da última parcela de R$151.000,00, vencida em 28-5-2011, estava condicionado à escrituração do imóvel, como não houve mora dos vendedores apelantes na outorga da escritura, não podem arcar com a desvalorização do acordado, porque, efetivamente o valor total da última parcela devida pelo apelado só foi quitado em 29-10-2013.

Postulam o provimento do recurso para que seja reconhecida como devida a correção monetária do valor contratado de R$131.500,00, desde a data estipulada para pagamento (
28/05/2011
), até o efetivo adimplemento (29/10/2013), consideradas as quitações parciais de R$30.000,00 em 05/07/2011; R$11.000,00 em 12/03/2012; R$5.000,00 em 18/04/2013; R$1.000,00 na data 22/08/2013 e R$84.500,00 no dia
29/10/2013
.

Por fim, acerca dos honorários de sucumbência, reclamam ausência de isonomia na sentença, porque
foram condenados em 20% sobre o valor da sua causa, enquanto os Embargantes/Apelados, em 10% sobre o valor atualizado do pedido reconvencional, sem que o
decisum
tenha motivado tal discrepância (artigo 93, IX da CF e artigo 11 do CPC).

Caso mantida a sentença, postulam a redução dos honorários de sucumbência para o mesmo patamar que o apelado foi condenado na Reconvenção, ou seja, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (id
130678155 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000068-04.2014.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso a fim de julgar procedente a Ação Monitória interposta por
Silvia Regina de Oliveira e Outros
, com a condenação do apelado
Ademar Cardoso dos Santos
,
ao pagamento das atualizações - juros e correção monetária- sobre a última parcela do contrato de compra e venda de imóvel, vencida em 28-5-2011, porquanto integralmente quitada apenas em 29-10-2013
.

Das provas, observa-se que em 04-04-2011, as partes firmaram Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, objeto da Matrícula 7548, do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, pelo valor de R$450.000,00, a ser pago em três parcelas, como previsto na
Cláusula Terceira do Instrumento
(id 130671348 - Pág. 24 e 25):

A questão, no caso, diz respeito apenas a
atualização monetária e incidência de juros no que tange a última parcela do ajuste
, de R$131.500,00
, vencida em 28-5-2011
.

É incontroverso que o pagamento da terceira e última parcela devida pelo comprador, aqui apelado Ademar, dos
R$131.500,00, que venceu em 28-5-2011
, se deu de forma fracionada, a saber: R$30.000,00 em 05-07-2011; R$11.000,00 em 12-03-2012; R$ 5.000,00 em 18-04-2013; R$ 1.000,00 em 22-08-2013 e R$ 84.000,00 em 30-09-2013, que totalizam os R$ 131.000,00.

É incontroverso, também, que a redação da cláusula 3.1.3 condicionou o pagamento integral desta terceira e última parcela de R$131.000,00, à escrituração da área pelos apelantes em favor do apelado.

Ocorre que, efetivamente, a Escritura Pública de Compra e Venda somente foi lavrada em 30-9-2013, isto é, depois de dois anos depois do prazo previsto no contrato (28-5-2011).

No que tange ao argumento dos apelantes, no sentido de que não podem ser responsabilizados pelo atraso na Escrituração, por conta da regularização do imóvel que era objeto de Inventário, melhor sorte não lhes socorre.

No caso, não há como exigir do apelado comprador que pagasse a integralidade do negócio na data avençada de 28-5-2011, quando é inconteste que, por disposição contratual, tal quitação se daria mediante a escrituração do imóvel em seu favor, o que não poderia acontecer, porque efetivamente a liberação do imóvel no inventário se deu na mesma data em que houve a quitação, isto em 30-9-2013.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença impugnada:

“...Aliás, essa é a única interpretação lógica e que guarda coerência com os documentos colacionados, até
porque a certidão de inteiro teor do imóvel rural, juntada à fl. 120/120v, denota que os embargados apenas regularizam a escrituração do imóvel em 25/11/2013 com a averbação de escritura pública de inventário e partilha datada de 30/09/2013 (fl. 120) que, coincidentemente, é mesma data em que foi lavrada a escritura pública de compra e venda (30/09/20 13), de modo que resta cristalino que o embargante apenas estava esperando a regularização da propriedade para, finalmente, efetuar o pagamento do valor remanescente da última parcela.

A conduta do embargante, portanto, está respaldada na exceção de contrato não cumprido, cuja regra encontra-se prevista no art. 476 do Código Civil, o qual dispõe que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Ora, não há como exigir do embargante outra conduta, pois não há razoabilidade em pagar por um imóvel que quiçá está devidamente regularizado em nome dos vendedores, haja vista que se aguardava, por óbvio, o desfecho do inventário, cuja partilha foi averbada às margens do imóvel apenas em 25/11/2013
(fl. 120).”
(grifei)

Incontroverso que muito embora o apelado comprador só estivesse obrigado a pagar a terceira e última parcela quando fosse escriturado o imóvel ao seu nome, ainda que por sua liberalidade, efetuou alguns pagamentos até que no momento da escritura, quitou sua obrigação, exatamente como as partes acordaram.

Do exposto, ao aplicar o disposto no artigo 476 do CC, a sentença deu correta solução jurídica à controvérsia em exame.

Por fim, no que tange ao ônus da sucumbência, os autores da Monitória foram condenados ao pagamento de 20% sobre o valor da causa, enquanto que na Reconvenção, a condenação em desfavor do embargante Apelado foi de 10%, não há se falar em ausência de fundamentação, isonomia, muito menos violação ao disposto no artigo 93, IX da CF e artigo 11 do CPC.

Ocorre que os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E AÇÃO DE RECONVENÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA.

1-

Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes.” (AgR-AG no 690.300/RJ. Rel. Min. Massami Uyeda, 4a Turma, unânime, DJU de 03-12-2007).

2-

Em se tratando de ação de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, por força do disposto no art. 20, §3o, do CPC/73.

3-

Em não havendo condenação na ação de reconvenção julgada improcedente, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados com base na equidade, por força do disposto no art. 20, §4o do CPC/73.

4-

Agravo interno não provido.”
(STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –AgInt no AREsp 1109022 SP 2017/0124376-0) (grifei)

A sentença arbitrou os honorários de sucumbência, seja na lide principal da Ação Monitória, como na Reconvenção, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença recorrida tal como lançada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022